Tribunal: STF
Processo: ARE 1498470
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 197) contra capítulos acórdão (eDoc 189) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROFESSORES ESTADUAIS. HORAS EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. NOVA REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 103/2004. ADI Nº 4.167/DF. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIGÊNCIA A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA ALTERAÇAO QUALITATIVA DE HORAS CUMPRIDAS DENTRO DA JORNADA DE TRABALHO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/2009, QUE ALTEROU O ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/1997. UTILIZAÇÃO DO IPCA. PRECEDENTES DO STJ. ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    [...]



    Sustenta, inicialmente, que esse julgado viola preceitos constitucionais na parte em que aquiesce com a possibilidade de o art. 5º da Lei federal n. 11.738/2008, no qual se definiu que o piso salarial profissional do magistério público da educação básica será atualizado anualmente no mês de janeiro, ser aplicado aos professores do Estado do Paraná sem a prévia edição de lei específica por esse ente. Questiona, ainda, o critério de correção monetária aplicado à condenação.



    Considerando o Tema n. 810 da repercussão geral, o recurso teve seu seguimento denegado quanto à discussão acerca da atualização monetária, e, quanto à outra discussão, restou inadmitido. Após, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 12), com refutação dos fundamentos utilizados para não admitir parte do apelo excepcional.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Entendo que o apelo excepcional, na parte submetida ao conhecimento Supremo, não comporta provimento, pois o Plenário, ao apreciar a ADI 4.848, em acórdão sob a relatoria do ministro Roberto Barroso, firmou orientação no sentido de que a atualização anual do piso nacional do magistério público da educação básica na forma prevista no art. 5º da Lei n. 11.738/2008, com necessária observância pelos Estados e Municípios, não ofende os princípios da separação dos poderes e da legalidade, tampouco os princípios orçamentários previstos na Constituição Federal. Nem representa, ainda, ingerência federal indevida nas finanças dos Estados e dos Municípios.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente